Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPESNAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) saber se é legítima a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (ii) analisar como se dá a compensação entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar o cabimento do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior denota uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
4. É admissível a valoração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, no âmbito das circunstâncias do crime, quando se tratar de furto qualificado, porquanto tal condição evidencia maior lesividade do fato, ao facilitar o cometimento do delito.
5. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreincidência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.